Tribunal: STF
Processo: HC 210920
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — PRISÃO PREVENTIVA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu a liminar no RHC nº 158.021 /DF.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Ante pedido do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva. 



     



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória. Apontam condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Afirmam cabível a substituição da segregação por medida cautelar diversa.



     



    4. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da custódia. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    5 . Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    6 .Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



 



    7 . A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



     



    8. O Juízo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou a apreensão de quantidade expressiva, a diversidade das substâncias, e o contexto em que ocorrido o crime. Confira-se o seguinte trecho da decisão (documento nº 2, p. 261 ):



    [...] 



    A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua residência, em seu quarto, foi apreendida grande quantidade de drogas, de diversas naturezas, inclusive sintéticas, quais sejam 1 porção de maconha, massa 265,21g; 1 porção de maconha, massa 88,01g; 1 porção de maconha, massa 48,43g; 1 porção de maconha, massa 50,71g; 1 porção de maconha, massa 54,87g; 1 porção de maconha, massa 58,42g; 1 porção de maconha, massa 196,87g; 1 porção de maconha, massa 230,03g; 1 porção de maconha, massa 19,61g; 3 porções de maconha, massa 73,49g; 1 porção de maconha, massa 24,95g; 1 porção de maconha, massa 88,97g; 1 porção de maconha, massa 15,69g; 3 porções de maconha, massa 116,65g; 1 porção de maconha, massa 17,26g; 1 porção de maconha, massa 5,00g; 1 porção de maconha, massa 0,96g; 1 porção de maconha, massa 1,20g; 1 porção de cocaína, massa 29,81g; 1 porção de cocaína, massa 1,09g; 89 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 73 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 03 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 03 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 02 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 02 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; e 04 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 2 unidades de selos LSD/LSA E NBOH. Trata-se do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da 5ª Vara de Entorpecentes (autos nº 07323-60.2021.8.07.0001) em operação policial que visava coibir o tráfico de drogas supostamente empreendido pelo acusado em larga escala e envolvendo diversos tipos de entorpecentes, sobretudo de elevado valor. A delegada de polícia que comandou as investigações representou pela prisão preventiva do autuado, argumentando que a sua soltura fornece risco à ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas de alto valor comercializadas pelo autuado no Lago Norte, o qual seria conhecido pela alcunha de “Playboy Lucas Velloso”, ou “Playboy do Tráfico”, conforme narram as testemunhas no auto de prisão em flagrante. Nesta assentada, o Ministério Público também requereu que a prisão em flagrante do autuado fosse convertida em prisão preventiva. Assim, trata-se de prisão em flagrante decorrente de mandado expedido pelo juízo natural que culminou com a apreensão de extensa quantidade de drogas no quarto do autuado, sendo que o auto de prisão em flagrante narra que ele ainda tentou se desfazer das drogas quando da chegada da polícia, trancando-se no quarto, e jogando as drogas no vaso sanitário e na banheira, local onde parte das drogas foram apreendias, após arrombamento da porta do quarto pelos policiais, o que indica que possivelmente a quantidade de drogas que estavam na posse do autuado seria ainda maior do que a efetivamente apreendida. Na ocasião ainda foram apreendidos diversos objetos comumente utilizados na traficância, como rolo de papel filme, balança de precisão, elevado valor de dinheiro em espécie (R$ 2.743,30) mas particionado em inúmeras cédulas de menor importância, além de um caderno com anotações alusivas ao preparo de drogas, o que indicaria o profundo envolvimento do autuado com a traficância. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, como a cocaína e os comprimidos contendo a substância MDMA e LSD demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. “



    [...]



    8. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem assim o contexto em que praticado o tráfico de drogas, são elementos a sinalizarem a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública: 



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 183.082 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.825 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021.)



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só, não conduz à conclusão diversa. ( HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018)



     



    14. De outro lado, as razões que levaram ao implemento da custódia evidenciam a inadequação da substituição desta por cautelares alternativas.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator